Tribunal: TJBA
Processo: 8001601-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001601-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GERSON PIRES DE SA

Advogado(s)
:
LUCAS PAIM DOS SANTOS DE OLIVEIRA, INGRID ANGELICA SOUZA SOARES, MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

AGRAVADO: MELISSA FONSECA BORGES DE SA

Advogado(s)
:
ANA KARINA DANTAS DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDO QUE NÃO COMPROVOU SUA RENDA MENSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM MOMENTOS EM MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. ART. 1.694 DO CC. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE QUEM PAGA E NECESSIDADE DE QUEM RECEBE. VALORES MANTIDOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001601-16.2025.8.05.0000, em que é agravante GERSON PIRES DE SÁ e agravada MELISSA FONSECA BORGES DE SA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça